Tribunal: TJMT
Processo: 1013769-11.2019.8.11.0002
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013769-11.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estaduais, Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ALIANCA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI - EPP - CNPJ: 14.489.252/0001-30 (APELANTE), BRUNA RAFAELA MACIEL - CPF: 022.138.451-07 (ADVOGADO), MIRUXY OLIVEIRA SOARES DA SILVA - CPF: 028.444.051-50 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

TRIBUTÁRIO -
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – QUITACÃO DO DÉBITO - AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL – RECURSO PREJUDICADO.

O pagamento do débito importa reconhecimento extrajudicial da dívida questionada em ação anulatória, configurando perda superveniente do interesse de agir no recurso de apelação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ALIANCA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI - EPP
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da Ação anulatória no 1013769-11.2019.8.11.0002 ajuizada em desfavor de
ESTADO DE MATO GROSSO,
reconheceu a ausência de interesse de agir da parte autora e extinguiu o feito sem resolução de mérito.

Nas razões de recurso, a apelante sustenta que ajuizou a presente demanda objetivando anular o crédito tributário de Taxa de Segurança contra Incêndio – TACIN que originou a CDA no 201965864.

Assevera que na iminência de chegar à falência, não teve outra alternativa senão renegociar seus débitos, a fim de tentar retornar às suas atividades, quitando-o.

Pede o provimento do recurso, para o fim de anular o crédito tributário em comento e garantindo o ressarcimento do valor pago.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença, bem como a condenação aos honorários recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
ALIANCA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI EPP
ajuizou, em 01/10/2019, a Ação Anulatória com pedido de tutela antecipada, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, alegando, em síntese, que no dia 10/01/2019 foi lavrada a Certidão de Dívida Ativa de n.o 201965864, no montante de R$ 566,68 (quinhentos e sessenta e seis reais e sessenta e oito centavos), a título de Taxa de Segurança contra Incêndio - (TACIN). Todavia, afirma que a cobrança é ilegal, pugnando pela sua anulação.

Ocorre que, mostra-se desnecessária a análise das razões apontadas, tendo em vista a manifestação do próprio apelante de renúncia ao direito sobre o qual se fundou a ação.

Isso porque, conforme se observa dos documentos acostados aos autos no id. 114779978, o apelante firmou com o Estado de Mato Grosso o Termo de Confissão de Débito Fiscal e Pedido de Parcelamento, referentes à notificação impugnada, que, inclusive, já se encontra com o débito quitado.

Assim, conforme o pedido da apelante, de renúncia ao direito sob o qual se funda a ação, em virtude de adesão ao parcelamento, pronuncio a ausência de interesse recursal superveniente, estando prejudicado o recurso.

A propósito, sobre o assunto, colaciono os seguintes julgados, in verbis:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ADESÃO À PROGRAMA DE PARCELAMENTO.
CONFISSÃO DA DÍVIDA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
. I - Na origem, trata-se de embargos à execução fiscal. Na sentença, extinguiu-se o processo, sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir do embargante. No Tribunal a quo, negou-se provimento à apelação. Esta corte conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial. II - O recurso especial não comporta seguimento. Com efeito, a parte recorrente não atendeu à caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, pois se exige, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.235.867/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 24/5/2018; AgInt no AREsp n. 1.109.608/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 19/3/2018; REsp n. 1.717.512/AL, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23/5/2018. III - Ainda que fosse superado esse óbice, no mérito, o recurso especial não comportaria acolhimento, considerando que, no caso, o acórdão prolatado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que a adesão superveniente ao parcelamento importa reconhecimento extrajudicial da dívida, configurando perda superveniente do interesse de agir nos embargos à execução, diante da assunção de conduta incompatível com o ato de se opor ao interesse creditício. A propósito: AgInt no REsp 1.612.006/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 26/3/2018; AgRg nos EDcl no REsp 1.250.499/BA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/12/2012; REsp 1.004.987/RS, relatora Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 8/9/2008; AgInt nos EDcl no AREsp 882.241/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 1o/10/2018. IV - Agravo interno improvido.” ( AgInt no AREsp 1687052/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 02/12/2020) (destaquei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - 01) ARGUIÇÃO DE PRELIMINAR SUSCITADA E NÃO ANALISADA NAS CONTRARRAZÕES DO APELO – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA VERIFICADA - 02) MULTAS ORIUNDAS DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS NoS 51.003.001.14-0002987, 51.003.001.14-0001202, 51.003.001.14-0003306, 51.003.001.14-0003876, 51.003.001.15-0005893, 51.003.001.15-0001321 REVISTAS PELO PRÓPRIO ÓRGÃO SANCIONADOR (PROCON) E ANULADAS –
AÇÃO ANULATÓRIA - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
– MULTA ORIUNDA DO PROCEDIMENTO No 51.003.001.14-0002182 MANTIDA - INFRINGÊNCIA À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA – POSSIBILIDADE INCLUSIVE QUANDO FIRMADO ACORDO EXTRAJUDICIAL ENTRE O CONSUMIDOR E O FORNECEDOR – 03) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – CABIMENTO - VERBA A SER PAGA PELO EMBARGADO AO EMBARGANTE - FIXAÇÃO NOS TERMOS DOS §§ 2o E 3o DO ARTIGO 85 DO CPC – 04) PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - VÍCIO SANADO COM APLICAÇÃO DO EFEITO INFRINGENTE – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil. Se a decisão embargada não analisou as preliminares apresentadas nas contrarrazões do recurso de apelação, tais fundamentos devem ser apreciados em sede de embargos de declaração que visa sanar a omissão. Somente ocorre a ausência de dialeticidade recursal, nos casos em que não é possível extrair das razões recursais o motivo do inconformismo com a sentença objurgada. Considerando a nulidade das multas oriundas dos processos administrativos 51.003.001.14-0002987, 51.003.001.14-0001202, 51.003.001.14-0003306, 51.003.001.14-0003876, 51.003.001.15-0005893, 51.003.001.15-0001321 por decisão do próprio órgão sancionador (Procon) e,
por se tratar de Ação Anulatória, o reconhecimento da ausência de interesse de agir é medida que se impõe, o que implica na extinção do feito sem resolução de mérito neste ponto
. No que tange ao procedimento no 51.003.001.14-0002182 não há omissão e, por isso, deve ser mantido o entendimento exarado no acórdão questionado, de que o acordo na via administrativa não afasta a aplicação da penalidade, a não ser nos casos em que a própria sanção é revista pelo órgão do consumidor. Com base no princípio da causalidade, a sucumbência cabe a quem deu causa a ação, que no caso concreto foi a Fazenda Pública Municipal, já que ajuizou executivo fiscal visando a cobrança de multas revistas e anuladas pelo próprio órgão sancionador, in casu, o Procon. Conforme preceitua o art. 85, §§ 2o e 3o do CPC, nas ações movidas contra a Fazenda Pública, cujo proveito econômico obtido é inferior a 200 (duzentos) salários mínimos, os honorários sucumbenciais devem ser fixados em no mínimo 10% (dez por cento) e no máximo 20% (vinte por cento) do valor da condenação ou do proveito econômico, respeitando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e julgamento no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal, municipal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).” (N.U 1009831-39.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/02/2021, Publicado no DJE 11/03/2021) (destaquei)

Ressalte-se que o pedido do apelante de ressarcimento deverá ser proposto pelo manejo correto da ação, em outra oportunidade.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso. Nos termos do art. 85, § 11o, do CPC, majoro a verba honorária para 12% do valor da causa, porém sua exigibilidade permanece suspenso em razão do deferimento da justiça gratuita, até que o tenha condições de arcar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022